Tribunal: TCU
Processo: 005.539/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1705/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Leolino Lopes Cancado Filho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.539/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leolino Lopes Cancado Filho (XXX.478.641-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.